Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

2. A dívida cobrada na execução subjacente adveio de contrato de empréstimo em relação ao qual já houve processo de conhecimento (0707425-50.2019.8.07.0018), que culminou em determinação judicial transitada em julgado para que a instituição financeira "se abstenha de descontar, somados os abatimentos feitos em folha de pagamento e em conta-corrente, percentual que exceda 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios". Foi concedida tutela de urgência no aludido processo de conhecimento em 4/9/2019, sendo que desde então foi aplicada a limitação nos descontos.

3. O banco agravado alega, no processo de execução, que teria havido inadimplemento do ora agravante a partir da parcela vencida em 4/10/2019. O recorrente, por sua vez, argumenta nos embargos à execução que teria havido apenas pagamento a menor, em razão da limitação do desconto determinada judicialmente, de sorte que não teria havido inadimplemento. Defende que, excepcionalmente, poderia ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução sem a garantia do juízo, quando demonstrado que o embargante não tem condições financeiras.

4. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória deveriam estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes.

5. O acórdão referente ao processo n. 0707425-50.2019.8.07.0018, juntado pelo agravante, apenas determinou restrição ao meio de adimplemento do contrato para garantir a subsistência do devedor, isto é, apenas limitou os descontos realizados pelo credor a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Nessa linha, observa-se que a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, haja vista que a limitação nos descontos sobre a remuneração visa garantir o mínimo existencial do devedor, mas não implica novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial.

6. O simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo a quo não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termos da lei, ao patrimônio da parte agravante estritamente necessário ao adimplemento da dívida.

7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, revela-se hígida a decisão que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o teor do art. 919, § 1o, do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.